Tribunal: TJDFT
Processo: 0716036-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HABITUALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática do crime de furto simples, durante o repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP), consistente na subtração de um produto cosmético de farmácia, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 dias-multa. A defesa postulou a absolvição com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a fixação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a aplicação do princípio da insignificância, apesar da reincidência específica e da habitualidade delitiva da acusada; (ii) analisar se é cabível a redução da pena imposta, inclusive quanto ao regime inicial e à substituição por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência majoritária do STF, STJ e TJDFT impede a aplicação do princípio da insignificância à ré reincidente específica em crime contra o patrimônio, dada a reprovabilidade acentuada da conduta e a contumácia delitiva.
A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, uma vez que a ré cometeu o crime durante o cumprimento de pena anterior, demonstrando desajuste social.
Os maus antecedentes foram legitimamente considerados, pois a condenação anterior transitou em julgado em 2019 e o novo delito foi cometido em 2023, antes de transcorrido o prazo depurador da reincidência.
A pena-base foi fixada de acordo com fração proporcional aceita pela jurisprudência (1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima), com fundamentação concreta e adequada.
A atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida, pois a ré silenciou na fase inquisitorial e foi revel na fase judicial.
A agravante da reincidência específica foi corretamente aplicada, resultando na manutenção da pena intermediária e definitiva.
A fixação do regime inicial semiaberto está de acordo com o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, sendo justificada pela reincidência e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
A substituição da pena por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena foram corretamente afastadas, diante da reincidência e dos maus antecedentes da ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A reincidência específica em crime patrimonial impede o reconhecimento do princípio da insignificância.
A prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social.
É legítima a valoração de maus antecedentes mesmo antes do decurso do período depurador da reincidência.
O regime semiaberto é adequado para réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos.
Não se admite substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em caso de reincidência e maus antecedentes.